Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. INADIMPLEMENTO. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento, firmado em sede de recurso repetitivo, de que a pretensão de cobrança das taxas condominiais submete-se ao prazo prescricional quinquenal, conforme previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 492 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis".
2. O associado deve se submeter à forma de pagamento das taxas destinadas aos serviços de manutenção oferecidos pela associação de moradores que administra a área comum dos imóveis localizados em condomínio irregular conforme decidido em assembleia.
3. A toda evidencia, o réu não foi capaz de desconstituir a prova apresentada, que atestaram o inadimplemento das taxas condominiais.
4. As taxas condominiais têm natureza de dívidas propter rem, vale dizer, existem em razão da coisa, e não em função de qualquer obrigação pessoal. 4.1. É facultado ao condomínio exercer o direito de cobrança das referidas taxas contra quem esteja na posse ou contra o proprietário do bem.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.